Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0711543-42.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALANO AIRES DA SILVA, ISABELLA LAIS AIRES SILVA RECORRIDO: ADAR DE SOUZA LIMA DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para que o Recorrente acoste aos autos os extratos bancários relativos aos últimos três meses. No mesmo prazo, a Recorrente deverá apresentar as três últimas declarações anuais do MEI. Advirtam-se que a não comprovação da hipossuficiência, ou o não recolhimento do preparo no prazo adicional que está concedido, ensejará no não conhecimento do recurso por deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator